Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600469-06.2024.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
01/09/2025
Número: 0600469-06.2024.6.16.0162

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Autorização de Divulgação de Publicidade
Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600469-
06.2024.6.16.0162, que acolheu o pedido inicial, para o fim de reconhecer que os representados
praticaram a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei 9.504/97 e aplicar-
lhes multa no valor de R$ 10.000,00 para cada postagem e para cada um dos representados.
(Representação Especial proposta por Unidos por Nova Prata,com fundamento no art. 73, VI, b, e §
12, da Lei n.º 9.504/1997, combinado com o art. 15, VI, b, da Resolução/TSE n.º 23.735/2024, propor,
pelo rito do art. 22 da Lei Complementar n.º 64/1990 e do art. 44 da Resolução/TSE n.º 23.610/2019,
em face de Odair Pez e Gilmar Minozzo, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito de Nova Prata do
Iguaçu/PR. Alegam que, a Representante participou da eleição majoritária na circunscrição de Nova
Prata do Iguaçu com a chapa única e indivisível formada pelos candidatos Elizete Cavazin e Sergio
Vitali. Porém, a igualdade de oportunidades entre os candidatos ao pleito majoritário foi afetada por
condutas vedadas praticadas pelo atual Prefeito, Sergio Faust, e pelo Diretor do Departamento de
Imprensa, Gustavo Henrique da Silva, em benefício de Odair Pez e Gilmar Minozzo, candidatos a
Prefeito e Vice-prefeito, respectivamente. Tais condutas vedadas consistiram em uma série de
publicações feitas nos perfis oficiais do município de Nova Prata do Iguaçu nas redes sociais
Facebook e Instagram que divulgaram atos, programas, obras, serviços e campanhas do ente
público municipal às vésperas e ao longo do período crítico, iniciado em 06/07/2024. Em vários dos
vídeos publicitários são acompanhados por uma trilha sonora tocada repetidas vezes, que martela
maçantemente no espectador ideias de laboriosidade, competência e eficiência: "Oh, baby! É a
prefeitura que tá trabalhando! Trabalhando, trabalhando, trabalhando! / Eu tô vendo, eu tô
gostando: é a prefeitura que tá trabalhando! " Ademais, nas fotos de perfil aparece o brasão do
município. Esses elementos, aliados ao conteúdo das publicações, com imagens de atos,
programas, obras, serviços e campanhas, além de bens adquiridos, reconstruídos ou reformados à
custa do erário, e também de servidores no desempenho de suas atribuições, não deixam dúvidas
de que se trata de publicidade institucional do município de Nova Prata do Iguaçu, em parte
veiculada antes do período vedado - mas durante este mantida -, e em parte divulgada ao longo do
período crítico, em transgressão à norma proibitiva do art. 73, VI, b, da Lei n.º 9.504/1997 e do art.
15, VI, b, da Resolução/TSE n.º 23.735/2024. Diante dos fatos, é manifesta a caracterização de
condutas vedadas aos agentes públicos, tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre os
candidatos à eleição majoritária na circunscrição de Nova Prata do Iguaçu, razão pela qual a
Representante propõe esta demanda, com a finalidade de punir os beneficiários. JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO 20/05/2025 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE2
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
ELEICAO 2024 GILMAR MINOZZO VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
JULIO CESAR MINOZZO (ADVOGADO)
GILMAR MINOZZO (RECORRENTE)
JULIO CESAR MINOZZO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ODAIR PEZ PREFEITO (RECORRENTE)
JULIO CESAR MINOZZO (ADVOGADO)
LEANDRO XAVIER RODRIGUES (ADVOGADO)
ODAIR PEZ (RECORRENTE)
JULIO CESAR MINOZZO (ADVOGADO)
LEANDRO XAVIER RODRIGUES (ADVOGADO)
UNIDOS POR NOVA PRATA
[REPUBLICANOS/PP/PODE/PSB/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - NOVA PRATA
DO IGUAÇU - PR (RECORRIDA)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44702681
01/09/2025
10:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44702681 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110325336400000043641423
Número do documento: 25090110325336400000043641423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 15:50:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.114
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600469-06.2024.6.16.0162 –
Nova Prata do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ODAIR PEZ
ADVOGADO: JULIO CESAR MINOZZO - OAB/PR126579
ADVOGADO: LEANDRO XAVIER RODRIGUES - OAB/PR123033
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ODAIR PEZ PREFEITO
ADVOGADO: JULIO CESAR MINOZZO - OAB/PR126579
ADVOGADO: LEANDRO XAVIER RODRIGUES - OAB/PR123033
RECORRENTE: GILMAR MINOZZO
ADVOGADO: JULIO CESAR MINOZZO - OAB/PR126579
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GILMAR MINOZZO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JULIO CESAR MINOZZO - OAB/PR126579
RECORRIDA: UNIDOS POR NOVA PRATA [REPUBLICANOS/PP/PODE/PSB/PSD/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/Federação
BRASIL
DA
ESPERANÇA
-
FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)] - NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
CANDIDATOS
BENEFICIÁRIOS.
REDUÇÃO
DA
MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra
sentença
que
julgou
procedente
Representação Especial, condenando os
recorrentes em razão da prática de conduta
vedada, consistente na participação ativa em

Num. 44702681 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110325336400000043641423
Número do documento: 25090110325336400000043641423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 15:50:16
propagandas institucionais que expuseram
suas imagens e nomes perante o eleitorado.
2. Os recorrentes alegam ilegitimidade
passiva e ausência de responsabilidade pela
publicidade, argumentando que não eram
candidatos à época dos fatos e que não
houve benefício eleitoral comprovado.
3. A sentença aplicou multa individual de R$
10.000,00 por cada uma das 31 postagens
consideradas irregulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em:
(i) determinar a legitimidade passiva dos
recorrentes e sua responsabilização como
candidatos beneficiados pelas publicações
institucionais
consideradas
condutas
vedadas; e (ii) analisar a adequação e
proporcionalidade da multa aplicada na
sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legitimidade passiva decorre da
condição de candidatos beneficiários do
ilícito, conforme o art. 73, §8º, da Lei nº
9.504/97, sendo irrelevante a ausência de
ingerência direta na conduta.
6. A ocorrência das publicações no período
vedado e a condenação do então Prefeito
pela
mesma
conduta
são
fatos
já
reconhecidos em decisões já transitadas em
julgado.
7. A condição de pré-candidatos dos
recorrentes à época dos fatos, ainda que para
cargos distintos, demonstra o potencial
benefício eleitoral da exposição indevida.
8. A multa deve ser fixada considerando a
capacidade econômica dos infratores, a
gravidade da conduta e a repercussão
atingida, sendo desproporcional o valor
fixado na sentença, diante da ausência de

Num. 44702681 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110325336400000043641423
Número do documento: 25090110325336400000043641423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 15:50:16
ingerência direta dos candidatos e do baixo
impacto no resultado das eleições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e parcialmente
providos.
Tese de Julgamento: 1. A legitimidade
passiva para responder por conduta vedada
se estende aos candidatos beneficiados pela
prática ilícita, independentemente de sua
participação direta na ação. 2. A multa por
conduta
vedada
deve
ser
fixada
considerando a capacidade econômica do
infrator, a gravidade da conduta e a
repercussão atingida, sendo passível de
redução
quando
desproporcional
às
circunstâncias do caso concreto.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, VI, b e § 8º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE,
REspe nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE 13/09/2023; TRE/PR, ED no REl
nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 12/12/2024; TSE, AgR no
REspe nº 060006933, Rel. Min. André
Mendonça, DJE 28/04/2025; TSE, AgR no
AREspe nº 060048137, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 18/05/2022; TRE/PR, REl
nº 060041574, Rel. Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE 30/10/2024;
TRE-PR - REl: 06000698920246160162,
Relator.: Claudia Cristina Cristofani, Data
de
Julgamento:
23/10/2024,
Data
de
Publicação: DJE-309, data 29/10/2024; TSE,
AgReg no AREspe nº 060007034, Min.
Floriano De Azevedo Marques, DJE de
30/05/2025; TSE, AgR-REspe nº 122348, j.
10.11.2016; REspe nº 15888, j. 20.8.2015;
TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060006818,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, PSESS
14/10/2024; TRE/PR, Recurso Eleitoral nº

Num. 44702681 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110325336400000043641423
Número do documento: 25090110325336400000043641423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 15:50:16
060003972, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, DJE 03/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/08/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Tratam-se de recursos eleitorais interpostos por Odair Pez e por Gilmar Minozzo
em face da decisão do Juízo da 162ª Zona Eleitoral - Salto do Lontra, que julgou
procedente Representação Especial ajuizada pela Coligação “Unidos por Nova
Prata”.
Na origem, a ação foi julgada procedente sob o fundamento de que as
propagandas institucionais contaram com a participação ativa dos recorrentes,
expondo ostensivamente seus nomes e imagens perante o eleitorado em material
de divulgação oficial. Assim, reconheceu a prática de conduta vedada, nos
termos do art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997 e art. 15, VI, "b", da
Resolução/TSE nº 23.735/2024 e aplicou multa individual no valor de R$
10.000,00 para cada postagem e para cada um dos representados.
Em suas razões (id. 44516048), Gilmar Minozzo argui preliminar de
ilegitimidade passiva, ao argumento de que não era responsável pela publicidade
institucional nem teria dela se beneficiado, uma vez que estava nas imagens
como mero detentor do cargo público de vereador. No mérito, sustenta que a
jurisprudência exige o mínimo grau de participação, anuência ou benefício

Num. 44702681 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110325336400000043641423
Número do documento: 25090110325336400000043641423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 15:50:16
concreto por parte dos candidatos, não sendo possível a responsabilização
automática ou presumida.
Afirma que não foi demonstrado seu prévio conhecimento sobre a divulgação da
publicidade, sendo que participava dos acontecimentos da cidade cumprindo o
seu papel como vereador, sem controle sobre as imagens, que caberia ao
Secretário Gustavo e ao então Prefeito Sérgio, ambos condenados pelos atos em
processos anteriores (0600069-89.2024.6.16.0162, 0600070-74.2024.6.16.0162,
060007596.2024.6.16.0162,
0600076-81.2024.6.16.0162
e
0600077
66.2024.6.16.0162).
Alega que sua chapa não se sagrou vencedora, não havendo fundamento para o
ajuizamento da demanda, após a data da eleição, quando já não serviria para
assegurar a legitimidade do pleito.
Sustenta que a condenação individual pela conduta vedada não se furta à
exigência de demonstração concreta de liame subjetivo mínimo.
Salienta que na data em que a publicidade institucional ainda estava disponível,
julho de 2024, ainda não era candidato e a coligação ainda não havia se formado.
Destaca que aparece em 3 a 4 fotos, sem falas, citações ou expressões partidárias,
enquanto praticamente todos os candidatos podem ser identificados em fotos ao
lado do Prefeito Sérgio Faust.
Subsidiariamente, requer a redução da multa o mínimo legal.
Odair Pez interpôs recurso no id. 44516050, alegando, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva, por ausência de responsabilidade pela publicidade
institucional questionada, uma vez que na época dos fatos exercia o cargo de

Num. 44702681 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110325336400000043641423
Número do documento: 25090110325336400000043641423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 15:50:16
Vice-Prefeito, função esta que, por definição constitucional e organizacional, não
compreende atribuições executivas diretas sobre a comunicação institucional do
Município. Sustenta, também, que na época dos fatos não estava com sua
candidatura deferida, o que ocorreu por substituição de outro candidato apenas
em setembro de 2024.
No mérito, defende a inexistência de comprovação de benefício eleitoral, pois
ainda não era candidato ao tempo das publicações, a ausência de promoção
pessoal da propaganda governamental impugnada, o não aperfeiçoamento da
conduta vedada e a ausência de potencialidade lesiva da conduta para interferir
na normalidade e na legitimidade do pleito.
Argumenta que a sentença não considerou a unicidade da conduta na dosimetria
da pena, aplicando sanção cumulativa como se múltiplas infrações tivessem
ocorrido, quando todas as postagens derivam de uma mesma matriz
institucional.
Por fim, requer a reforma da sentença para afastamento da sanção de multa e,
subsidiariamente, a aplicação de uma penalidade de multa, no patamar mínimo
legal.
A recorrida, Coligação “Unidos por Nova Prata”, apresentou contrarrazões (id.
44516058), na qual sustenta que a legitimidade passiva decorre da condição de
candidatos beneficiários do ilícito, conforme art. 73, § 8º da Lei nº 9.504/1997.
Argumenta que Odair Pez, como Vice-Prefeito, tinha o dever de coibir a
publicidade institucional vedada, e que sua candidatura posterior a Prefeito
amplificou o potencial da conduta vedada de afetar a igualdade de oportunidades
entre os candidatos.

Num. 44702681 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110325336400000043641423
Número do documento: 25090110325336400000043641423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 15:50:16
Alega que Odair Pez e Gilmar Minozzo foram beneficiários diretos e indiretos
das publicações, pois suas imagens e nomes foram divulgados, e eles se
candidataram posteriormente, colhendo dividendos eleitorais.
Defende que a configuração das condutas vedadas é de natureza objetiva, não
exigindo prova de intuito eleitoreiro, dolo ou prévia ciência do beneficiário.
Sustenta que a multa foi fixada dentro dos limites legais e de forma proporcional,
considerando a alta hierarquia dos cargos ocupados pelos recorrentes, a
permissão de compartilhamento do conteúdo ilícito, e o tempo de permanência
das publicações.
Afirma que houve múltiplos ilícitos envolvendo duas plataformas distintas com
mais de 31 publicações em cada uma, e que os recorrentes detêm capacidade
econômica para suportar a penalidade imposta.
Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso, para o fim de confirmar a
sentença recorrida e manter a multa aplicada individualmente aos recorrentes, na
proporção de R$ 10.000,00 para cada uma das 31 publicações que os
beneficiaram.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id.
44516028) em que argumenta que as preliminares de ilegitimidade passiva não
prosperam, pois a legitimidade decorre da condição de candidatos beneficiários
do ilícito, conforme o art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/1997. Afirma que a sentença
deve ser mantida quanto à condenação pela prática da conduta vedada, cuja
configuração é de natureza objetiva, não exigindo prova de intuito eleitoreiro ou
dolo. Entende que, embora a multa fixada individualmente e por publicação seja
justificada pela multiplicidade de infrações e esteja em conformidade com a

Num. 44702681 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110325336400000043641423
Número do documento: 25090110325336400000043641423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 15:50:16
legislação eleitoral e os princípios da isonomia e proporcionalidade, o recurso
comporta parcial provimento para reduzir o valor arbitrado para cada infração, de
R$ 10.000,00 para o mínimo legal de R$ 5.320,50, conforme o art. 20, II, da
Resolução TSE nº 23.735/2024, respeitando a individualização das infrações e a
proporcionalidade. Ao final, opinando pelo conhecimento e parcial provimento
do recurso eleitoral.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença que rejeitou os embargos de declaração foi publicada em 24/04/2025
(sexta-feira - id. 44516040), conforme consulta processual no Pje 1º Grau, e os
recursos interpostos em 29/04/2025 (terça-feira - id. 44516048), por Gilmar
Minozzo, e 30/04/2025 (quarta-feira - id. 44516050), por Odair Pez, sendo
ambos tempestivos.
Destarte, tendo os recursos preenchido os recursos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço de ambos.
Inicialmente, adianto que procedo à análise conjunta dos recursos interpostos,
tendo em vista similitude de argumentos apresentados por ambos.
Em preliminar, ambos os recorrentes alegam ilegitimidade passiva, o que não
merece prosperar.
Isso porque, a legitimidade passiva decorre de expressa previsão legal contida no
art. 73, §8º, da Lei nº 9.50/97, sendo certo que eventual ausência de
responsabilidade é matéria que se confunde com o mérito, onde será devidamente
analisada.

Num. 44702681 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110325336400000043641423
Número do documento: 25090110325336400000043641423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 15:50:16
Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
No mérito, adianto que os recursos merecem parcial provimento.
A controvérsia recursal cinge-se em analisar a possibilidade aplicação de multa
aos recorridos, candidatos beneficiados de 31 publicações institucionais mantidas
em perfis oficiais durante o período vedado, e, subsidiariamente, a redução da
multa aplicada na sentença.
A conduta vedada imputada na sentença encontra-se assim tipificada pelo art. 73,
VI, b, da Lei nº 9.504/97:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Discorrendo sobre as condutas vedadas, Rodrigo López Zilio (Manual de Direito
Eleitoral, 10ª ed., 2024, p. 807) assenta que:
As condutas vedadas - na esteira de entendimento da doutrina e
jurisprudência - constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e
surgiram como um antídoto à reeleição instituída pela ED nº 16/1997. A ideia
da criação da figura jurídica das condutas vedadas é justamente evitar o uso
da administração pública como forma de desequilibrar a competição eleitoral.
Essas condutas são apontadas como mecanismos de desvio de finalidade, com
conteúdo de ilicitude de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário
demonstrar nenhum elemento subjetivo específico do agente público na
prática da conduta vedada, que se aperfeiçoa tão somente pela adesão do
fato à moldura jurídica estabelecida em abstrato pelo legislador. (...)
Consoante entendimento consolidado, tanto do Tribunal Superior Eleitoral
quanto desta Corte, para a caracterização das condutas vedadas não importa a
intenção do agente, a finalidade eleitoral ou o alcance do ato ilícito - este

Num. 44702681 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110325336400000043641423
Número do documento: 25090110325336400000043641423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 15:50:16
serve de parâmetro para a fixação da sanção -, bastando que a ação praticada se
enquadre na norma descritiva. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
AIJE.
VEREADOR.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CONDUTAS
VEDADAS
PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO
DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA DA
OCORRÊNCIA DOS CITADOS ILÍCITOS. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no
art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos
descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que
constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 13/09/2023)
Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício,
pois, conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta
vedada independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE -
AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 12/12/2024)
Assim também, é assente na jurisprudência que a simples manutenção da
publicidade institucional dentro do período vedado configura violação à norma
do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73,

Num. 44702681 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110325336400000043641423
Número do documento: 25090110325336400000043641423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 15:50:16
INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI DAS ELEIÇÕES. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL NOS 3 (TRÊS) MESES QUE ANTECEDEM A
REALIZAÇÃO DO PLEITO. APLICAÇÃO DE MULTA. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER
OBJETIVO DA AFERIÇÃO DO ILÍCITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL (TSE). SÚMULAS-TSE Nºs 24 E 30. INCIDÊNCIA.
SANÇÃO FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DECISÃO
FUNDAMENTADA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), após detida análise do
conjunto fático-probatório, registrou que foi mantida publicidade institucional
no site oficial da Prefeitura de Santa Luzia do Itanhy/SE durante o período
vedado, consistente no uso do slogan da gestão do ora agravante, candidato
reeleito em 2024, o que configurou a conduta vedada prevista no art. 73,
inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, ressaltando ser desnecessária a presença de
conteúdo eleitoral e a comprovação do desequilíbrio no pleito.
2. Consoante assentado na decisão agravada, a conclusão do acórdão
recorrido, além de inalterável nesta seara recursal ante o óbice da Súmula nº
24 do TSE, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior
(Súmula-TSE nº 30), segundo a qual a "manutenção de publicidade
institucional em período vedado caracteriza o ilícito, ainda que autorizada e
veiculada anteriormente, [sendo] desnecessária prova de intuito eleitoreiro e
de potencial para desequilibrar a disputa, pois ocorre de modo objetivo"
(AgR-AREspE nº 0600481-37/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de
18.5.2022 - grifei).
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060006933, Rel.
Min. André Mendonça, DJE 28/04/2025)
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
PREFEITO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PERÍODO VEDADO. USO DE
LOGOMARCA DO GESTOR EM BENS PÚBLICOS. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA 24/TSE. MULTA. PROPORCIONALIDADE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
(...)
3. No mérito, consoante o art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, é vedado a agentes
públicos, nos três meses que antecedem o pleito, autorizar propaganda
institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas, salvo em caso
de grave e urgente necessidade pública.

Num. 44702681 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110325336400000043641423
Número do documento: 25090110325336400000043641423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 15:50:16
4. A manutenção de publicidade institucional em período vedado caracteriza
o ilícito, ainda que autorizada e veiculada anteriormente. Ademais, é
desnecessário prova de intuito eleitoreiro e de potencial para desequilibrar a
disputa, pois ocorre de modo objetivo. Precedentes.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060048137, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 18/05/2022)
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
VEDADO.
RESPONSABILIDADE
DO
AGENTE
PÚBLICO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 veda a veiculação e manutenção de
publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito, excetuando-
se apenas propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado ou em casos de grave necessidade pública.
7. Conforme evidências nos autos, a publicidade foi mantida no site oficial da
Prefeitura durante o período vedado, ainda que a postagem inicial tenha sido
realizada anteriormente, o que caracteriza infração à norma.
8. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirma que a
permanência de publicidade institucional durante o período vedado é
suficiente para a aplicação da multa, independentemente de autorização
anterior ou do caráter informativo da peça (TSE, AgR-REspe 500-33; AgR-
AI 292-93).
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação do
recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.320,50, pela prática de conduta
vedada a agente público, com base no artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.12.
Tese de julgamento: "A permanência de publicidade institucional em período
vedado caracteriza conduta vedada nos termos do artigo 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, sujeitando o responsável à aplicação de multa, independentemente
de autorização anterior ou do caráter informativo da peça."
(TRE/PR, REl nº 060041574, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE 30/10/2024)

Num. 44702681 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110325336400000043641423
Número do documento: 25090110325336400000043641423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 15:50:16
Na espécie, é incontroverso que as 31 publicações apontadas na exordial
ocorreram no período vedado e que há decisões desta Corte Eleitoral, com
trânsito em julgado, que nos autos 0600069-89.2024.6.16.0162, 0600070-
74.2024.6.16.0162, 060007596.2024.6.16.0162, 0600076-81.2024.6.16.0162 e
0600077 66.2024.6.16.0162, todos desta Relatoria, que reconheceram a prática
da conduta vedada, assim ementadas:
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2024 . CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
IRREGULAR.
JULGAMENTO
CONJUNTO. MULTA . CRITÉRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1 . Recursos Eleitorais interpostos contra sentença que julgou procedentes as
Representações Especiais ajuizadas, condenando os recorrentes ao pagamento
de multa pela realização de publicidade institucional em redes sociais em
período vedado, em montante acima do mínimo legal e por publicação
efetuada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor da multa aplicada
respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) definir se a
aplicação da multa por cada postagem, ao invés de por processo, está correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa por conduta vedada deve ser fixada dentro dos parâmetros
estabelecidos pela legislação eleitoral, observando-se a gravidade da infração,
a repercussão atingida e a capacidade econômica dos infratores, conforme
previsto no art. 73, VI, b, da Lei nº 9 .504/97 e na Resolução TSE nº
23.735/2024.
4. O cargo ocupado pelos recorrentes e a permissão de divulgação das
publicações não justificam, por si só, a majoração da multa, pois tais
elementos são ínsitos à própria infração.
5. Considerando que as publicações permaneceram disponíveis por cerca de
10 dias e que foram realizadas 31 postagens irregulares, entende-se que a
sanção não deve ser aplicada no mínimo legal, mas também não é razoável
sua fixação por cada publicação individualmente.

Num. 44702681 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110325336400000043641423
Número do documento: 25090110325336400000043641423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 15:50:16
6. A ausência de candidatura dos recorrentes nas eleições de 2024 atenua o
impacto publicitário das publicações, justificando a redução da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1 . A multa por conduta vedada por publicidade
institucional em período eleitoral deve ser fixada com base na gravidade do
ato e nas condições financeiras do agente, considerando, ainda, o número de
publicações irregulares e seu impacto, sem multiplicação automática por cada
ato individual de publicidade.
(TRE-PR - REl 060006989, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
29/10/2024)

Portanto, o reconhecimento da ilegalidade da conduta é matéria superada por esta
Corte, restando a análise quanto a possibilidade de responsabilização dos
candidatos beneficiados.
Alegam os recorrentes que as publicações ocorreram em período anterior ao
registro de candidatura.
Entretanto, isso em nada altera a responsabilidade deles, na medida em que,
como conhecidos atores políticos da municipalidade, Odair Pez como então vice-
prefeito, e Gilmar Minozzo como vereador em exercício, que apareceram em
diversas das publicações acessíveis durante o período vedado, beneficiaram-se da
exposição promovida indevidamente pelo então Prefeito Sérgio Faust e o Diretor
de Imprensa Gustavo Henrique da Silva, já responsabilizados por esta Corte.
Ademais, conforme se infere de consulta ao Pje 1º Grau, embora a chapa
formada pelos recorrentes tenha se formado somente em 06/09/2024, em verdade
Odair, então Vice-Prefeito, era pré-candidato na época dos fatos, uma vez que
inicialmente apresentou sua candidatura como candidato a Vice-Prefeito (Rcand

Num. 44702681 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110325336400000043641423
Número do documento: 25090110325336400000043641423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 15:50:16
0600171-14.2024.6.16.0162), enquanto Gilmar era pré-candidato a vereador
(Rcand 0600149-53.2024.6.16.0162).
Portanto, beira a litigância de má-fé a afirmação contida em ambos os recursos
quanto ao tempo do registro das candidaturas, uma vez que foi omitida a
relevante informação de que os recorridos ostentavam a condição de candidatos
em data anterior, ainda que para cargos distintos.
Ademais, não se nega nos autos que ambos os recorrentes eram apoiados
politicamente pelo então Prefeito, que foi condenado pela conduta vedada que os
beneficiou diretamente.
Os recorrentes pugnam, ainda, pela exclusão de sua responsabilidade ao
argumento de que não teriam ingerência sobre o ato de gestão praticado pela
municipalidade.
O argumento não prospera, na medida em que o art. 73, §8º, da Lei nº 9.504/97 é
expresso em prever a aplicação de multa não apenas ao agente público
responsável pela conduta, mas também aos "candidatos que delas se
beneficiarem".
Nesse contexto, desnecessário se aferir se os candidatos tinham ingerência, pois,
conforme jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, "o
reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática do
ato" (AgReg no AREspe nº 060007034, Min. Floriano De Azevedo Marques,
DJE de 30/05/2025).
Por fim, quanto ao pedido subsidiário para redução da multa, entendo que merece
acolhimento.

Num. 44702681 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110325336400000043641423
Número do documento: 25090110325336400000043641423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 15:50:16
Isso porque, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, as
"multas por conduta vedada devem ser fixadas considerando-se a capacidade
econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que o fato atingiu,
obedecidos os limites deste parágrafo" (TSE, AgR-REspe nº 122348, j.
10.11.2016; e REspe nº 15888, j. 20.8.2015).
Quanto à capacidade econômica dos recorrentes, em consulta ao portal
DivulgaCandContas do TSE, verifica-se que ODAIR declarou patrimônio de R$
321.407,87
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/1
60002390590/2024/79952),
enquanto
GILMAR,
R$
782.869,74
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/1
60002390586/2024/79952/viceSuplente), o que, embora não indique ausência de
capacidade econômica de ambos, é incompatível com o valor da condenação
inicialmente contida na sentença.
No tocante à gravidade da conduta, o fato de que a mesma não tenha sido
praticada diretamente por nenhum dos recorrentes, embora repetida 31 vezes,
indica a necessidade de valoração positiva.
Quanto à repercussão atingida, é de se registrar que a demanda foi proposta após
o resultado das eleições, em que os recorrentes alcançaram o segundo lugar na
votação, com 39,89%, sendo 2.928 votos, o que demonstra a ausência de sucesso
eleitoral e baixo impacto efetivo pelo ilícito.
Assim, destaco que esta Corte enfrentou recentemente, em dois julgamentos,
questão semelhante à esta aqui posta:
Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO
DA
MULTA.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

Num. 44702681 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110325336400000043641423
Número do documento: 25090110325336400000043641423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 15:50:16
I. CASO EM EXAME
1.1. Representação proposta pela Comissão Provisória Municipal do Partido
Social Democrático (PSD) de Imbituva perante o Juízo da 029ª Zona
Eleitoral, em face de Celso Kubaski, alegando prática de conduta vedada, nos
termos do art. 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/1997 e art. 15, inciso
VI, alínea "b", da Resolução TSE nº 23.735/2024.
1.2. Sentença de primeira instância julgou procedente a representação,
aplicando multa de R$ 5.320,50 ao representado.
1.3. Recurso interposto pelo PSD visando à majoração da multa, sustentando
que houve 8 publicações irregulares nos meios de comunicação da Prefeitura
de Imbituva e no Facebook, e que a multa fixada é desproporcional frente à
quantidade de ilícitos cometidos.
1.4. O recorrido, Celso Kubaski, alegou intempestividade do recurso e, no
mérito, defendeu a adequação da multa ao patamar mínimo legal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em determinar se a multa imposta
na sentença deve ser majorada em razão da quantidade de publicações
irregulares realizadas em diferentes meios de comunicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Preliminarmente, afasta-se a alegação de intempestividade do recurso,
tendo em vista que, conforme o art. 51 da Resolução TSE nº 23.608/2019, o
prazo recursal para a representação é de três dias. A sentença foi publicada
em 04/09/2024 e o recurso foi interposto em 07/09/2024, portanto,
tempestivo.
3.2. No mérito, conforme o art. 73, § 4º da Lei n. 9.504/1997 e o art. 20 da
Resolução TSE nº 23.735/2024, a multa por conduta vedada varia de R$
5.320,50 a R$ 106.410,00. A jurisprudência da Corte Superior exige que a
fixação da multa obedeça aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e a capacidade
econômica do infrator (Ac.-TSE, AgR-REspEl nº 060009781, de 19/05/2022;
Ac.-TSE, Rp nº 119878, de 13/08/2020).
3.3. Apesar das 8 publicações irregulares em dois meios de comunicação,
os fatos narrados não justificam a majoração da multa para além do
mínimo legal, especialmente em razão da natureza das postagens, que
eram majoritariamente informativas e não configuraram propaganda
institucional ostensiva com grande impacto eleitoral. Além disso, o
representado cumpriu prontamente a ordem judicial de retirada das
publicações.
3.4. Portanto, é razoável e proporcional a manutenção da multa no valor
mínimo legal.

Num. 44702681 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110325336400000043641423
Número do documento: 25090110325336400000043641423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 15:50:16
IV. DISPOSITIVO E TESE
Por tais razões, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo a sentença que fixou a multa em R$ 5.320,50.
Tese de julgamento: "A fixação da multa por conduta vedada deve
considerar a gravidade das publicações, o impacto eleitoral e a
capacidade econômica do infrator, sendo adequada a imposição da multa
mínima quando a infração não apresenta grande repercussão eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei n. 9.504/1997, art. 73, § 4º.
- Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20.
Jurisprudência relevante citada:
- Ac.-TSE, AgR-REspEl nº 060009781, de 19/05/2022.
- Ac.-TSE, Rp nº 119878, de 13/08/2020.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060006818, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, PSESS 14/10/2024 - destaques acrescentados)
ELEIÇÕES
2024.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, IV, B, DA LEI
9.504/97. REPRESENTAÇÕES COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE
PEDIR
E
PEDIDO.
LITISPENDÊNCIA
CARACTERIZADA.
MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recursos eleitorais interpostos em face da sentença proferida
pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação
eleitoral por propaganda institucional em período vedado e condenou a
representada ao pagamento de multa no valor de R$15.961,50.
1.2 No recurso interposto pela representante, foi requerido o afastamento do
reconhecimento da litispendência entre as representações propostas e a
majoração da multa aplicada à representada.
1.3 No recurso interposto pela da representada, alegou-se ilegitimidade ativa
da representante e, no mérito, pugnou-se pela improcedência da demanda ou
a redução da multa aplicada.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso interposto pela representada e pelo provimento parcial do recurso
interposto pela representante, para acolher o pedido de majoração do valor da
multa imposta pelo juízo de primeiro grau.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Ilegitimidade ativa da representante.
2.2 Afastamento do reconhecimento de litispendência entre as representações
propostas.

Num. 44702681 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110325336400000043641423
Número do documento: 25090110325336400000043641423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 15:50:16
2.3 Prática de conduta vedada pela representada e proporcionalidade da multa
aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Ilegitimidade ativa da representante: Em que pese a alegação de que o
presidente da comissão provisória municipal estaria com seus direitos
políticos suspensos, a preliminar foi afastada, eis que o presidente da
agremiação se encontra com a situação regular perante à Justiça Eleitoral, está
filiado e permanece no exercício do cargo no partido político.
3.2 Litispendência: Embora a representante alegue que as demandas tratam de
propagandas institucionais distintas, com conteúdos e URLs diversos,
observa-se que todos os conteúdos questionados foram veiculados na seção
"obras e ações" do site oficial da prefeitura e, em todos os casos está se
discutindo a mesma conduta vedada praticada pela recorrida: veiculação de
publicidade institucional em período vedado na referida plataforma.
3.3 Conduta vedada e multa: A prática da conduta vedada prevista no
artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/1997, foi confirmada,
uma vez que a representada veiculou 15 propagandas institucionais no
site oficial da prefeitura em período proibido.
3.4 Considerando que o artigo 20 da Resolução TSE nº 23.735/2024
estabelece multa no valor de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00, deve ser
mantido o montante de R$ 15.961,50, fixado pelo juízo de primeiro grau,
por se mostrar proporcional e adequado ao caso dos autos: 15 15
propagandas institucionais no site oficial da prefeitura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS.
4.2 Tese de julgamento: "A veiculação de publicidade institucional em site
oficial da prefeitura, em período proibido, configura conduta vedada,
sendo irrelevante a posterior retirada do conteúdo."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, b e § 4º;
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão nº 57.660, TRE-PR, Relator Des.
Eleitoral Rogério De Assis, DJE 09/12/2020.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060003972, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, DJE 03/10/2024 - destaques acrescentados)
Portanto, considerando as circunstâncias pessoais e fáticas, especialmente quanto
ausência de ingerência direta dos candidatos no ato e a baixa repercussão no
resultado efetivo das eleições, se afigura razoável e proporcional a redução da
multa imposta na sentença para o mínimo legal de R$ 5.320,50 (cinco mil

Num. 44702681 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110325336400000043641423
Número do documento: 25090110325336400000043641423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 15:50:16
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), individualmente a cada recorrente,
pela prática de conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos recursos interpostos para,
no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença a
quo unicamente para reduzir o valor total da sanção pecuniária aplicada para R$
5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), para cada
recorrente, na forma da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600469-06.2024.6.16.0162 -
Nova Prata do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ODAIR PEZ, ELEICAO 2024 ODAIR PEZ PREFEITO - Advogados
do(s) RECORRENTES: JULIO CESAR MINOZZO - PR126579, LEANDRO XAVIER RODRIGUES -
PR123033 RECORRENTES: GILMAR MINOZZO, ELEICAO 2024 GILMAR MINOZZO VICE-
PREFEITO - Advogado do(s) RECORRENTES: JULIO CESAR MINOZZO - PR126579 - RECORRIDA:
UNIDOS
POR
NOVA
PRATA
[REPUBLICANOS/PP/
PODE/PSB/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)] - NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: JORGE JOSE GOTARDI -
PR7959, ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165, LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR91766,
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - PR74776
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais Jose
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44702681 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110325336400000043641423
Número do documento: 25090110325336400000043641423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 15:50:16
SESSÃO DE 25.08.2025